Tribunal: TJSP
Processo: 1502065-02.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Pretensão ao pagamento de Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelado, para reconhecer sua isenção no pagamento do tributo, e extinguiu a execução fiscal – Pleito de reforma da sentença –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Pretensão ao pagamento de Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelado, para reconhecer sua isenção no pagamento do tributo, e extinguiu a execução fiscal – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Apelante que não possui em seu ordenamento legislativo lei que determine isenção da taxa de localização, instalação e funcionamento às microempresas – Falta de previsão legal Municipal – inteligência dos arts. 145 e 151 da C.F que determinam a competência Municipal para, tanto instituir, como isentar o pagamento de taxas – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para determinar o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.